Tribunal: CARF
Processo: 14041.001067/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento de assistência médica, em desacordo com a norma legal, integra a base de cálculo do salário­de­contribuição para fins de contribuição previdenciária, sendo expressamente exigido que a empresa disponibilize a participação no plano à totalidade dos seus segurados empregados e dirigentes para que deixe de incidir contribuição previdenciária sobre valores pagos a esse título.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001067/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA
MÉDICA/ODONTOLÓGICA.
NECESSIDADE
DE
EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento de assistência médica, em desacordo com a norma legal, integra a
base de cálculo do salário-de-contribuição para fins de contribuição
previdenciária, sendo expressamente exigido que a empresa disponibilize a
participação no plano à totalidade dos seus segurados empregados e dirigentes
para que deixe de incidir contribuição previdenciária sobre valores pagos a esse
título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 72 e ss) interposto contra R. Acórdão proferido
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (fls. 62
e ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa ter deixado recolher as referente às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001067/2008-55
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001067/2008-55

contribuições destinadas a outras entidades e fundos — Terceiros (INCRA, SEBRAE, SENAC,
SESC e Salário Educação), incidentes sobre remunerações de empregados a título de "Assist.
Médica/odontológica", não declarada em GFIP e concedida em desacordo com a legislação
previdenciária.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal — AIOP n ° :37.202.798-9,
emitido contra a empresa em epígrafe, no valor de R$ 310.267,39 (Trezentos e dez mil
duzentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), consolidado em 05/11/2008,
referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos — Terceiros (INCRA,
SEBRAE, SENAC, SESC e Salário Educação), incidentes sobre remunerações de
empregados a título de "Assist. Médica/odontológica", não declarada em GFIP e
concedida em desacordo com a legislação previdenciária.
Esclarece que apenas uma parte dos empregados da empresa era beneficiária do plano
de saúde, haja vista que o pagamento de referida despesa era concedido apenas aos
empregados relacionados às empresas contratantes que exigiam, em contrato, que a
autuada/contratada fornecesse-lhes o pagamento de assistência médica/odontológica.
Dessa forma, esse pagamento de assistência à saúde não se reveste das prerrogativas de
isenção conferidas pela legislação de regência, que determina, para isenção, que o
pagamento abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
A identificação dos fatos geradores foi feita p elo exame da contabilidade e da folha de
pagamento, constantes nos arquivos digitais apresentados pelo contribuinte, sendo
identificados na contabilidade por meio das contas de despesas relacionadas abaixo:
(...)
O fato também foi verificado na relação de notas fiscais/faturas apresentadas no ofício
CE- 2008/0025, de 20/08/2008, considerando a ocorrência do fato gerador no mês em
que foi paga, devida ou creditada a remuneração a título de assist. Médica/Odontológica.
A base de cálculo foi apurada mediante a diferença entre os valores das notas
fiscais/faturas e os descontos efetuados na folha de pagamento dos empregados,
relacionados ao desconto do Plano de Saúde, e constantes das rubricas de folhas
relacionadas na tabela do item 21 do relatório fiscal, exceto a rubrica 356 da matriz, na
qual a remuneração considerada, mensalmente, está demonstrada em cada
estabelecimento, na planilha —1 de fls. 55.
Esclarece ainda, que, na contabilidade, verificou-se que os débitos correspondem aos
totais pagos a empresas de plano de saúde e similares, e são referentes às despesas a
cargo da empresa e a cargo dos empregados, (segundo justificativa apresentada pela
autuada no ofício CE-2008/0063), além da análise de documentos apresentados, tais
como contrato de plano de saúde e notas fiscais/faturas. E os créditos são em grande
parte os descontos realizados em folha de pagamento ou rescisão de contrato.
Frisa, quanto à identificação individual dos funcionários beneficiários, que o
contribuinte, até o encerramento da ação fiscal, não conseguiu apresentar o arquivo
digital solicitado, sob a justificativa de não possuir tempo hábil, afirmando, contudo,
que esse arquivo está sendo processado e será apresentado em outro momento.
Esclarece ainda que os documentos /justificativas ou conjunto de provas que serviram
de base para a constituição desse crédito tributário encontram-se apensados ao processo
principal, folhas 32 a 108.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada pessoalmente do lançamento em 07/11/2008, a autuada apresentou
impugnação tempestiva em 09/12/2008 (fls.41/57), suscitando as seguintes razões de
defesa, em síntese:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001067/2008-55

- que plano de saúde não integra a remuneração conforme interpretação literal,
teleológica, jurisprudencial e autêntica. Cita a legislação trabalhista, do FGTS e a
jurisprudência;
- que o plano de saúde também não incidiria por questões práticas, já que a autuada é
prestadora de serviços a entes públicos, que demandais condições específicas
estabelecidas nos contratos administrativos efetuados, como o fornecimento de
assistência médica e odontológica, sendo um insumo do contrato administrativo e não
parcela de natureza salarial. Cita a normatização administrativa e alega que a União não
pode, contraditoriamente, cobrar a contribuição que ela própria reputa indevida, por
inexistir relação jurídica tributária na espécie;
- requer, por fim, o provimento da impugnação, e informa, por oportuno, que há
equívocos na planilha relacionada no Oficio CE — 2008/2005, anexando, na
oportunidade, nova planilha com os valores corretos, que devem ser levados em
consideração para todos os fins.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31 /12/2006
AIOP n° : 37.202.798-9
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção,
devendo ser dado ao texto isentivo uma interpretação restritiva; sendo defeso qualquer
interpretação extensiva ou mesmo de integração analógica, pois, desse modo, evita-se
que seja dada à norma concessiva de isenção tributária alcance maior do que aquele
determinado pelo legislador.
O legislador previdenciário expressamente determinou que, para o beneficio da
assistência médica/odontológica fornecida pela empresa a seus funcionários não integrar
o salário-de-contribuição, a cobertura tem que abranger a todos os empregados e
dirigentes da empresa, ou seja, a empresa deve possuir um tratamento equânime em
relação a todos os seus empregados e dirigentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 25/02/2010 (fls. 70), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 26/03/2010 segunda-feira (fls. 72 e ss), insurgindo-
se contra o R Acórdão ao fundamento de que o Plano de Saúde não integra a remuneração, e,
portanto, não constitui base de cálculo para o salário-contribuição.
Ressalta o fato de inexistir pagamento e ou crédito em conta, já que a sistemática
é a da co-participação.
Para o Recorrente, os planos de assistência médica e odontológica tem natureza de
insumos ou custos decorrentes da prestação de serviços.
Requer que o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001067/2008-55

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito
A Lei n° 8.212/91. no inciso "q", do § 9°, do art. 28, declara exatamente em que
circunstâncias a assistência médica e odontológica não integra o salário-de-contribuição, ao
determinar:
Art. 28 Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n" 9.528/97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outros
similares desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa:
O Decreto n° 3.048 de 06/05/99, DOU de 12/05/99, e suas atualizações,
Regulamento da Previdência Social, no inciso XVI, do § 9°, do art. 214 determina:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XVI — o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa:
A Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/05, no inciso XVII do art. 72,
norma vigente na época dos fatos, determinava textualmente que:
Art 72. Não integram a base de cálculo para incidência da contribuição:
XVII — o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou daquele a ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
médico-hospitalares ou com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos e outras
similares desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa:
Como se depreende das normas citadas, aplicáveis á época dos fatos, Lei n°
8.212/91, Decreto n° 3.048/99 e IN SRP/INSS n° 3/05, todos os níveis de competência
legislativa trazem a limitação à não integração do referido beneficio no salário-de-contribuição:
"desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa".
Doutro lado, o Relato Fiscal a fls. 45 e ss, noticia que:
6. Da análise dos documentos e esclarecimentos apresentados, verificou-se que a
fiscalizada concedeu a referida verba remuneratória em desacordo com a legislação,
posto que apenas parcela dos seus empregados foi beneficiada. O pagamento de referida
despesa estava condicionado a exigência de contrato de prestação de serviço que se
estabelecia entre a Juiz de Fora-Empresa de Vigilância Ltda e a empresa tomadora de
serviços, na qual os empregados estavam alocados, para prestação de serviços em
regime de cessão de mão de obra. Assim, em consideração à natureza dos pagamentos
efetuados, constata-se que o benefício em análise não se reveste das prerrogativas de
isenção conferida pelo art. 28, parágrafo 9o, alínea "q", da Lei 8212/91.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001067/2008-55

(...)
10. No exame da Escrituração Contábil e da Folha de Pagamento, constantes dos
arquivos digitais apresentados, de acordo com o previsto no MANAD — Manual de
arquivos digitais, aprovado pela Portaria MPS/SRP n° 58/2005, artigos 61 e 62 da
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005 e artigo 8o da Lei 10.666/2003,
relativo ao período de 11/2003 a 12/2006, além de documentos em meio papel, foi
constatado que a empresa fiscalizada remunera parte de seus empregados, por meio de
Plano de Assistência médica/odontológica e similares, concedido em desacordo com a
legislação previdenciária.
11. Os valores pagos do benefício, objeto do crédito tributário, constituem fato gerador
de contribuições previdenciárias, e foram identificados na contabilidade por meio das
contas de despesas relacionadas na tabela resumo abaixo, e na relação de notas fiscais
faturas apresentadas no oficio CE-2008/0025, de 20/08/2008, anexo do presente
relatório:
(...)
14. As contribuições previdenciárias foram apuradas com base valores de notas fiscais
faturas relacionadas no oficio CE-2008/0025, de 2010812008, tendo como mês de
competência aquele definido pelo próprio contribuinte na presente relação. No entanto,
a base de cálculo será calculada mediante a diferença entre os valores das notas faturas e
os descontos efetuados na folha de pagamento dos empregados, relacionados ao
desconto do Plano de Saúde, conforme documentos apresentados nas folhas 47 a 55,
processo principal n° 14041.00106512008-66.
15. Todos os valores da base de cálculo foram reunidos, por mês de competência, em
um único código de levantamento ou papel de trabalho denominado "PAS" (Plano de
Assist. Medica/odontológica), identificado no Demonstrativo Analítico de Débito
(DAD), que é parte integrante do presente Auto de Infração. É por meio desse
demonstrativo que se verifica, em valores originais, as contribuições apuradas, em cada
mês de competência.
16. Quanto à identificação individualizada dos funcionários beneficiários, o contribuinte
não conseguiu apresentar o arquivo digital solicitado, em tempo do fechamento dos
trabalhos de Auditoria Fiscal, sob a justificativa de não possuir tempo hábil. Segundo o
contribuinte, o arquivo digital solicitado está sendo processado, e será apresentado em
outro momento. Lembramos que por meio de TIAF, de 27/06/2008, foi solicitado o
arquivo digital com a relação individual de todos os beneficiários do plano de Assist.
Médica/Odontológica. Portanto, fica a cargo do contribuinte apresentar as devidas
retificações na GFIP relacionando todos empregados, beneficiários da verba
remuneratória em questão.
IX - DA CONCLUSAO
17. Diante de todo o exposto, ficou amplamente demonstrado, neste relatório fiscal, que
o pagamento de assistência médica/odontológica e similares constitui verba de natureza
salarial , vez que o beneficio não abrange a totalidade dos empregados da fiscalizada.
Parcela de trabalhadores recebe habitualmente um "plus" remuneratório, em relação aos
demais funcionários, para atender uma exigência contratual de determinada tomadora de
serviços. Os vigilantes com vínculo de emprego na fiscalizada, e alocados por cessão de
mão de obra em um dos seus tomadores de serviços, na Petrobrás, por exemplo, tem
plano de saúde, enquanto esses mesmos profissionais quando não vinculados à
exigência em contrato não são amparados por esse benefício.
18. Qualquer que seja o juízo que se faça desse procedimento da fiscalizada, não há
como negar que o plano de saúde foi concedido em decorrência do vínculo jurídico
entre empregado e o empregador, como forma de incentivar o segurado a prestar serviço
para alcançar determinado resultado.
19. Portanto, o pagamento de assistência à saúde e similares, ainda que "in natura",
quando concedido em desacordo com a legislação citada é fato gerador das
contribuições previdenciárias, pois a isenção ou não incidência é sempre decorrente de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001067/2008-55

Lei, com a aplicação restrita às situações por ela indicada. No caso em exame, constata-
se que não há Lei que isente expressamente a Juiz de Fora-Empresa de Vigilância Ltda
da incidência de contribuições sociais sobre as verbas em comento. Além disso, cabe
ressaltar que os editais ou contratos firmados nessa relação entre a empresa prestadora e
a tomadora de serviços não têm eficácia para alterar a legislação previdenciária, ou
afastar a incidência dos tributos, como tem alegado o contribuinte junto à fiscalização.
Neste mister, o texto legal do art. 176, do Código Tributário Nacional, editado pela Lei
n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966, assim dispõe:
(...)
20. Os documentos/justificativas ou conjunto de provas que serviram de base para a
constituição, desse crédito tributário, encontram-se apensados ao processo principal n°
14041.001065/2008-66, folhas 32 a 108.
O Relato reproduz a instrução processual, como se observa da resposta do
Recorrente, acostada a fls. 53 dos autos no 14041.001065/2008-66, donde se extrai:
Com relação aos procedimentos adotados na concessão de Plano de Assistência
Médica/Odontológica e similares aos funcionários da Empresa, informamos que tais
concessões são exigências de editais e/ou contratuais de nossos clientes e são destinadas
aos empregados alocados no respectivo contrato, bem como aos seus dependentes legais
conforme legislação. Informamos, ainda, que os empregados pagam através de desconto
em folha de pagamento um percentual do custo realizado pela Empresa.
Nessa esteira de raciocínio, seguiu o Colegiado de 1a Instância, como se verifica
dos trechos do Acórdão (fls. 62 e ss), abaixo reproduzidos:
E, nesse aspecto, o legislador previdenciário expressamente determinou que, para o
beneficio da assistência médica/odontológica fornecida pela empresa a seus
funcionários não integrar o salário-de-contribuição, a cobertura tem que abranger a
todos os empregados e dirigentes da empresa, ou seja, a empresa deve possuir um
tratamento equânime em relação a todos os seus empregados e dirigentes:
(...)
Portanto, no caso concreto, objeto desta autuação, conforme declarado pelo próprio
contribuinte, apenas uma parte dos empregados da empresa era beneficiária do plano de
saúde, somente os empregados relacionados às empresas contratantes que exigiam, em
contrato, que a autuada/contratada fornecesse-lhes o pagamento de assistência
médica/odontológica.
Outrossim, não existe norma legal albergando a isenção tributária previdenciária nesse
contexto, pois se fosse para a isenção contemplar inclusive quando somente parte dos
empregados tivessem sido beneficiados com a assistência à saúde, o legislador não teria
ressalvado a necessidade de todos serem abrangidos.
Portanto, o pagamento de assistência médica/odontológica a somente parte dos
empregados da empresa não possui acolhida pelo instituto da isenção tributária; logo, há
subsunção desse fato concreto à norma jurídica que determina:
(...)
Estão, portanto, anais que demonstrados os pressupostos fáticos e jurídicos da exigência
fiscal efetivados no presente lançamento.
Por oportuno, quanto à informação da impugnante de que há equívocos na planilha
relacionada no Oficio CE — 2008/2005, anexando, na oportunidade, nova planilha com
os valores corretos, que devem ser levados em consideração para todos os fins, observa-
se, conforme discriminado no relatório fiscal, no relatório de lançamentos e nos demais
discriminativos e planilhas anexados aos processo, que a apuração da base de cálculo se
deu do confronto dos valores registrados na contabilidade por meio das contas de
despesas a relacionadas abaixo:
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001067/2008-55

Por conseguinte, as informações e justificativas apresentadas pela empresa, entre outros,
no oficio CE- 2008/2005, não serviram de sucedâneo aos registros contábeis, nem aos
documentos comprobatórios desses registros, nos quais se baseou a fiscalização para
apuração do crédito previdenciário devido.
Ainda considerando esse aspecto, é preciso lembrar que foi referendado pela
fiscalização que, "quanto à identificação individual dos funcionários beneficiários, o
contribuinte até o encerramento da ação fiscal não conseguiu apresentar o arquivo
digital solicitado, sob a justificativa de não possuir tempo hábil, afincoando, contudo,
que esse arquivo estava sendo processado e seria apresentado em outro momento",
(conforme vários ofícios enviados à RFB, fls. 56/61); no entanto, como se vê, até o
presente momento, o contribuinte não apresentou essa relação, o que denota a falta de
interesse em sua apresentação.
Portanto, estando demonstrados., de forma lógica, os pressupostos fáticos jurídicos da
exigência fiscal, não tendo a impugnante apresentado prova que pudesse elidir ou
mesmo alterar o lançamento fiscal, tem-se que a autuação em epígrafe foi lavrada na
estrita observância das determinações legais vigentes, na data do lançamento, tendo sido
efetuada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto e
consoante o que prescreve a legislação descrita no Relatório de Fundamentos Legais —
FLD, de fls. 25/26.
Como se observa, as alegações do Recorrente não se sustentam, face a farta
instrução processual.
Importa salientar, ainda, que, por se tratar de regra isentiva, a norma deve ser
interpretada literalmente, a teor do disposto no artigo 111, II, da Lei no 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional CTN, sob pena de violação aos princípios da reserva legal e da isonomia.
Considerando que somente com a extensão do benefício aos empregados e
dirigentes do Recorrente poder-se-ia afastar a incidência das contribuições relativas a terceiros,
incidentes sobre o auxílio médico/odontológico fornecido pela empresa, resta mantida a
autuação.
Nesse sentido, o Acórdão no 2003-003.417 , de 27/07/2021, com ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AIOP.
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
ASSISTÊNCIA MEDICA. INCIDÊNCIA. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
concernentes a outras entidades e fundos, sobre os valores dispendidos pela mesma para
custeio de plano de assistência médica (plano de saúde) que não foram disponibilizados
a todos os empregados e dirigentes.
(...)
Também, o Acórdão proferido pela C. CSRF no 9202-009.725, de 23/08/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 30/11/2006
(...)
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário-de-contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001067/2008-55

E, analogamente, o Acórdão da C. CSRF no 9292-008.339, de 20/11/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO EDUCACIONAL E ODONTOLÓGICO A
EMPREGADOS COM DETERMINADO TEMPO DE VÍNCULO COM A
EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE IGUALDADE. NÃO ATENDIMENTO À
REGRA DE ISENÇÃO.
A cláusula que estipula um mínimo de permanência na empresa para a
percepção dos benefícios mostra-se como critério discriminatório apto a gerar
uma desigualdade entre os empregados, acarretando a vulneração da regra de
extensão dos benefícios a todos os empregados, sujeitando o pagamento de tais
benefícios à incidência das contribuições previdenciárias
Relativamente ao auxílio médico para os dependentes, insta ressaltar que a norma
isentiva não faz qualquer referência ao pagamento de assistência à saúde a dependentes dos
segurados da Previdência Social, mas tão somente aos empregados e dirigentes a serviço da
empresa.
Portanto, inexistindo previsão legal expressa para se estender a exclusão do
salário-de-contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência à saúde de
dependentes, e considerando que a interpretação das normas envolvidas desautoriza o
entendimento de que o benefício deveria ser estendido aos dependentes, sobre esses valores há
incidência tributária.
Nesse sentido, o Acórdão da C. CSRF, no 9202-009.726, de 23/08/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Pelo fato de não haver autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição
as despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos
segurados da Previdência Social, referida verba está sujeita à incidência de
contribuições sociais.
Por fim, é preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Apesar de a súmula referir-se apenas a inconstitucionalidade de lei, ao meu
entendimento aplica-se a ato normativo tributário vigente.

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001067/2008-55

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital